Tribunal: TJMT
Processo: 1008155-14.2022.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008155-14.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOHNATHAN ANTONIO DA SILVA - CPF: 050.367.701-96 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA - CPF: 696.863.601-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN DIAS ABREU - CPF: 019.791.301-67 (TERCEIRO INTERESSADO), A APURAR (VÍTIMA), MARCELO ALVES DANTAS - CPF: 535.021.321-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MEDIANTE ESCALADA – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME LEVADA A EFEITO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – PRÁTICA DO DELITO DURANTE O PERÍODO NOTURNO SERIA INERENTE AO TIPO PENAL – IMPERTINÊNCIA – DELITO OCORRIDO DURANTE A MADRUGADA QUE FOGE A ORDINARIEDADE DO DELITO – PERÍODO DE MENOR VIGILÂNCIA DO LOCAL – POSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – VIABILIDADE DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 1.087 – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA AO SEMIABERTO – DESCABIMENTO – INDIVÍDUO PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDENTE – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA POR PRISÃO DOMICILIAR E TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLÍNICA PARA DESINTOXICAÇÃO – PLEITO PREJUDICADO – PROVIDÊNCIA AUTORIZADA PELO JUÍZO DE ORIGEM E JÁ CUMPRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora seja de conhecimento que no julgamento do tema repetitivo n. 1.087 do STJ, a causa de aumento do repouso noturno não incide no crime de furto na sua forma qualificada (art. 155, § 4º, do CP), não é menos certo que, naquela ocasião, ficou assentado que o
furto qualificado cometido à noite é mais grave, razão pela qual referida circunstância pode ser valorada negativamente na primeira fase dosimétrica (art. 59, CP).

A
escolha do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada apenas à quantidade de pena privativa de liberdade aplicada ao condenado, de modo que, embora a pena estabelecida não ultrapassa quatro anos de reclusão, cuida-se de indivíduo portador de maus antecedentes e multirreincidente, revelando a sua periculosidade, razão pela qual o regime inicial fechado é o que mais se amolda à espécie, em perfeita observância
ao artigo 33, § 3º, do Código Penal, e sem qualquer infringência à Súmula 269/STJ ou à Súmula
719/STF.

Uma vez identificado que o magistrado singular, na própria sentença, atendeu ao pedido defensivo para internação em clínica de reabilitação e desintoxicação, e a providência já foi atendida, falece o interesse recursal quanto ao pedido de substituição da prisão cautelar que buscava essa finalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 1008155-14.2022.8.11.0004, que tramitou no Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças,
Johnathan Antônio da Silva
foi condenado pela prática do crime de furto duplamente qualificado, previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 dias-multa.

Assistido pela Defensoria Pública estadual, interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 154638247), que seja reduzida a pena-base aplicada, pois, sob a ótica defensiva, o fato de o delito ter sido praticado durante o período noturno seria circunstância ínsita ao tipo penal, não podendo configurar na valoração negativa das circunstâncias do crime (art. 59, CP).

Por outra vertente, pede que seja estabelecido o regime inicial semiaberto, tendo em vista que a reprimenda não ultrapassa 8 anos de reclusão, além do que haveria incompatibilidade com a Súmula 269 do STJ.

Por fim, almeja a revogação da
“
cautelar instrumental com vinculação na internação do recorrente na Casa de Recuperação ao norte declinada, em atenção à garantia do direito social à saúde, além da busca da efetiva ressocialização.”

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 154638250), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Élio Américo, opina pelo
desprovimento
do recurso de apelação, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelações Criminais – Furto qualificado [ART. 155, § § 1º e 4º, incs. I e ll, do Código Penal] – sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida reforma da sentença imposta ao Apelante, a fim de que seja afastado a causa de aumento de pena pelo repouso noturno, ao argumento de que não seria compatível com o furto qualificado – impossibilidade – há perfeita compatibilidade entre o repouso noturno e o furto qualificado – decreto singular que encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual – defesa suscita regime diverso do aplicado ao apelante – impossibilidade – enquanto o réu permanecer na clínica em busca de tratamento, visando a ressocialização, que ali ele possa ficar em regime domiciliar, entretanto, se for frustrado esse meio de preparação para o convívio social, que lhe seja imposto imediatamente o regime fixado na sentença – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 160231684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Johnathan Antônio da Silva
foi denunciado e processado pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante escalada, ocorrido durante o repouso noturno – artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e II, do Código Penal, pois, de acordo com o narrado na inicial acusatória:

“(...)
no dia 06 de agosto de 2022, por volta das 01:25hs (repouso noturno), no estabelecimento denominado “Bar Skinão”, situado na Rua Waldir Rabelo, esquina com a Travessa Ipiranga, nº 588, Centro, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado, agindo com vontade livre e consciente, subtraiu para si, mediante escalada e com rompimento de obstáculo, objetivando assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, consistente em 14 (catorze) carteiras de cigarros, avaliadas em R$ 70,00 (setenta reais), 03 (três) unidades de isqueiros, avaliados em R$ 15,00 (quinze reais), conforme o Auto de Avaliação Indireta (id. 95564680, fl. 01), além da quantia de R$ 178,00 (cento e setenta e oito reais) em espécie, em detrimento da vítima Marcelo Alves Dantas. Empós, a res foi apreendida e entregue a quem de direito, consoante o Termo de Exibição e Apreensão (id. 95564655, fl. 01) e Termo de Depósito (id. 95564659, fl. 01).

Sobressai das investigações que, na data do ocorrido, o denunciado, já premeditando o crime e aproveitando-se do horário de menor vigilância, compareceu ao estabelecimento da vítima, quando escalou a edificação até o telhado, retirou algumas telhas, rompeu o forro de madeira, deteriorando-o, e ingressou nas dependências do bar (Laudo de Exame Pericial em Local de Crime Contra o Patrimônio – id. 95564684, fls. 01/08).

Ato contínuo, ele apoderou-se das carteiras de cigarros e dos isqueiros supracitados, bem como arrombou uma máquina jukebox, valendo-se de objetos contundentes (alicate e chaves de fenda) e da sua força física, oportunidade que rompeu o compartimento de dinheiro e subtraiu a quantia ali depositada, acondicionando todos os bens subtraídos em suas vestes.

Na mesma ocasião, o denunciado também retirou alguns alimentos do refrigerador, colocando-os em uma mochila, e separou um saco plástico contendo moedas, todavia, por motivos não esclarecidos, deixou o estabelecimento sem levá-los. Inclusive, no momento dos fatos, um vizinho do ofendido (Sr. Stenio Henrique Sousa Guimarães) escutou um barulho advindo do local e acionou a Polícia Militar.

De imediato, a guarnição compareceu ao estabelecimento da vítima, sendo que, durante diligências pelas imediações, o denunciado foi surpreendido deitado em um corredor ao lado do bar e em poder da res furtiva, a qual foi posteriormente reconhecida pela vítima (Fotografia – id. 95564660, fl. 01; Termo de Reconhecimento de Objeto – id. 95564658, fl. 01).

Diante disso, efetuou-se a prisão em flagrante. O denunciado, ao ser interrogado, confessou a prática criminosa (id. 95564663, fls. 01/03). (...).”
(Id. 154638184).

Após o deslinde processual, o magistrado singular julgou
parcialmente procedente
a acusação, de modo que
Johnathan Antônio da Silva
foi condenado pela prática do crime de furto
duplamente qualificado, previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal,
ao cumprimento da reprimenda de 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 dias-multa, ou seja, sem incidir a aplicação da causa de aumento referente ao período noturno.

Assistido pela Defensoria Pública estadual, interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 154638247), primeiramente, que seja reduzida a pena-base aplicada, pois, sob a ótica defensiva, o fato de o delito ter sido praticado durante o período noturno seria circunstância ínsita ao tipo penal, não podendo configurar na valoração negativa das circunstâncias do crime (art. 59, CP).

Antes de adentrar no cerne da questão, é importante esclarecer que houve equívoco no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que apesar de já se encontrar pacífico o entendimento de que a causa de aumento relativa ao repouso noturno (art. 155, § 1º, CP), é incompatível com a forma qualificado do crime de furto, consoante o julgamento de recursos especiais repetitivos –
Tema 1.087
–, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça – cujo entendimento opinou contrariamente o douto Procurador de Justiça – o fato é que a questão discutida no presente apelo é outra, conforme visto no parágrafo anterior.

Ademais, o magistrado sentenciante, também como já dito anteriormente, nem sequer aplicou a majorante.

Por oportuno e necessário, destaco os termos da sentença para melhor elucidação:

“(...)
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu Johnathan Antonio da Silva, dando-o como incurso nas penas do artigo
155 § 4º, inciso I e II do Código Penal.

(...)

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Nos autos as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, o réu possui
maus antecedentes
(processo executivo 0011371-78.2014.8.11.0004) o quais são valorados negativamente; a
circunstância do crime
ter sido praticado durante o
período noturno
também deve ser valorada negativamente, assim fixo a pena em 03 anos e 08 meses de reclusão.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência (processo executivo 0011371- 78.2014.8.11.0004), de forma que mantenho a pena em 03 anos e 08 meses de reclusão.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Ausentes causas de aumento
e de diminuição.

Assim a pena definitiva é fixada em 03 anos e 08 meses de reclusão”
(Id. 154638219).

Feitos os esclarecimentos necessários, prossigo.

Analisando detidamente os argumentos defensivos, vejo que não assiste razão na pretensão de redução da pena-base.

Não há nenhuma discussão em relação aos
maus antecedentes
levados a efeito na primeira fase dosimétrica.

Por outro norte, quanto às
circunstâncias
do crime, apesar de a defesa alegar que o fato de o delito ter sido perpetrado durante o período noturno ser inerente ao tipo penal, sob o pretexto de que
“
a prática de delito patrimonial, por si só, aponta natural ausência de vigilância da vítima, o que resulta, na esmagadora maioria das práticas de subtração, a escolha de período noturno para a sua realização”
(Id. 154638247, p. 4) – é evidente que se trata de pensamento equivocado.

Apesar de firmado o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que a
fetou os Recursos Especiais n. 1888756/SP, 1890981/SP e 1891007/RJ, como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.087, e firmada a tese de que:
“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”,
não se pode olvidar que o eminente Ministro João Otávio de Noronha, em seu voto condutor (Recurso Especial n. 1891007-RJ – 2020/0213373-3), também consignou que:

“(...)
Ora, é evidente que a lesividade advinda do cometimento do furto qualificado durante o repouso noturno é maior que a do furto simples

ocorrente no mesmo período.

Assim, é razoável admitir a possibilidade de, diante das circunstâncias fáticas, a prática do furto durante o período de repouso noturno ser levada em consideração na dosimetria da pena. Em outras palavras, se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva,
poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP).
Nessa oportunidade, o órgão julgador avaliará, sob a ótica de sua discricionariedade, o elemento relativo ao espaço temporal em que a infração foi cometida, podendo, se assim considerar, analisar a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime com maior reprovabilidade. Esse proceder possibilitaria calibrar a reprimenda de modo a atender o postulado da proporcionalidade diante do caso concreto.”

Dentro desse contexto, observo que as
circunstâncias do crime
, sopesada negativamente na primeira fase dosimétrica, pelo fato de o crime ter sido praticado durante o período noturno, deve ser mantida, sobretudo porque, ao contrário do entendimento defensivo, a prática do crime nesse período é deveras mais gravosa, sobretudo porque é o período de repouso, seja familiar, seja dos donos de estabelecimentos comercias, de modo que é inegável que o indivíduo que se dispõe a cometer furtos durante a madrugada encontra maior facilidade à consumação do delito.

Seguindo essa ordem de ideias, é autorizada a depreciação das
circunstâncias do crime
na primeira fase da dosimetria da pena, tal qual o entendimento do magistrado sentenciante.

Aliás, apenas a título de esclarecimento, entendo que o sentenciado foi inclusive beneficiado na dosimetria da pena, pois, tendo em vista se tratar de crime duplamente qualificado, é cediço que uma das qualificadoras também poderia ser considerada na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável, e, por consequência, recrudescida ainda mais a reprimenda basilar.

Dessarte, não há falar em redução da pena-base.

Em prossecução, a defesa busca a modificação do regime e a substituição da prisão preventiva, por cautelares alternativas, sob o pretexto de que o apelante deve ser submetido à tratamento para desintoxicação.

Em abono à pretensão, sustenta que:

“
Em alegações finais orais, esta Defensoria Pública pugnou pela fixação de regime menos gravoso de pena, bem como a revogação da prisão preventiva vinculada a cautelar diversa. Diante disso, em r. sentença de piso, o Douto Juízo de piso autorizou a prisão domiciliar do assistido em clínica de tratamento de desintoxicação de álcool e outras drogas, mediante as seguintes condições:

a) o réu deve ir direto para a clínica;

b) algum profissional da clínica deve buscar o réu na cadeia pública;

c) a clínica deve informar imediatamente a delegacia de polícia e o Ministério Público caso o réu deixe a clínica e ainda assinar termo de compromisso a ser juntado nos autos.

Com efeito, a fim de se garantir o cumprimento das condições sobreditas, esta Defensoria Pública entrou em contato com a genitora do assistido que, por sua vez, externou ter obtido vaga, contudo, em CASA DE RECUPERAÇÃO – Casa de Recuperação Boas Novas – BR 158, entrada para Córrego Galheiro, Zona Rural, em Bom Jardim de Goiás/GO.

Além disso, a senhora Lucineide Clara da Silva se dispôs a conduzir o assistido até a mencionada casa de recuperação, caso seja colocado em liberdade.

Assim, é de se reconhecer que o tratamento da dependência química justifica não só a revogação da coerção cautelar, mas também a alteração do regime inicial ao cumprimento de pena para o semiaberto.”
(Id. 154638247, p. 5).

Como visto, a um só tempo, a defesa pretendeu a substituição da medida segregatória, com a nítida intenção de modificar o regime de cumprimento de pena ao semiaberto, deixando entender que a manutenção do regime inicial fechado seria incompatível com a autorização do Juízo para o tratamento de desintoxicação do apelante.

Em parte, o pedido encontra-se prejudicado, tendo vista que na sentença houve a autorização para que o apelante permaneça em espécie de prisão domiciliar, desde que em clínica para reabilitação, o que já foi atendido.

Veja-se:

“
Acresço que caso a defesa consiga a internação do réu em clínica de reabilitação para tratamento no uso abusivo de drogas, desde já fica autorizada a prisão domiciliar no respectivo local.”

(Id. 154638239, p. 3)

Observa-se, a princípio, que houve uma condicionante, ou seja, somente após surgimento de vaga em clínica apropriada, seria autorizada a “prisão domiciliar” do apelante no estabelecimento, obviamente,
para seu tratamento.

Posteriormente, a defesa manifestou-se nos autos, aduzindo que
“
a Sra. Lucineide, genitora do Sr. Johnathan, esta informou que logrou êxito na obtenção de vaga para internação à drogadição, contudo, trata-se de Casa de Recuperação Boas Novas, localizada na BR 158, Entrada para Córrego Galheiro, Zona Rural, em Bom Jardim de Goiás/GO”,
e, consequentemente,
“considerando a ausência de recurso financeiro para internação clínica”
requereu
“a alteração da condição judicial a permitir prisão domiciliar ao assistido em CASA DE RECUPERAÇÃO.”
(Id. 154638243)

Contudo, após a juntada das razões recursais, o magistrado singular, autorizou que o apelante desse início na clínica informada pela defesa, nos seguintes moldes:

“
Conforme consignado na sentença proferida (ID 104723586), autorizo o cumprimento de prisão domiciliar do réu a ser cumprida na CASA DE RECUPERAÇÃO BOAS NOVAS, localizada na BR 158, entrada para Córrego Galheiro, zona rural, Bom Jardim de Goiás/GO.

Condiciono
à liberação do réu da prisão na Unidade Prisional desta comarca, à sua entrega à equipe da Casa de Recuperação supraindicada, que deverá realizar sua condução até as instalações da unidade de tratamento, devendo o responsável assinar termo se comprometendo a avisar este juízo caso o réu deixe as instalações da casa de recuperação.

Consigno que eventual descumprimento do tratamento/internação deverá ser imediatamente comunicada ao MPE para as providências pertinentes.”
(Id. 154638251).

A defesa mais uma vez se manifestou nos autos, nos seguintes termos:

“
2 – Em contato com o coordenador da Casa de Recuperação Boas Novas, Sr. João Batista (Telefone 64 99967-3155), este nos informou que não realiza o trabalho de condução àqueles que serão submetidos ao tratamento à drogadição, razão pela qual, a garantia do acesso à saúde encontra óbice na sobredita limitação;

3 – Assim, em atenção à garantia constitucional do acesso à saúde – artigo 6º, da CF –, vertente da dignidade humana – artigo 1º, inciso III, da CF –, pugna-se pela readequação das condições vinculadas à revogação da prisão instrumental, às seguintes:

a) Comparecimento do assistido ao CAPS A/D desta comarca para avaliação médica e início do tratamento de desintoxicação adequado;

b) Seja oficiado ao CAPS A/D para que informe este r. Juízo acerca do comparecimento do assistido, com o fim de verificação do cumprimento da reclamada medida alternativa ao encarceramento.

Pede deferimento.”
(Id. 154638256).

A bem da verdade, é possível compreender que a defesa, insistentemente, pretendia ver o assistido, ora apelante, agraciado com a sua soltura, “imaginando” que ele, por si só, iria buscar o próprio recolhimento em clínica adequada para seu tratamento.

Todavia, como já consignado anteriormente o magistrado
a quo
, atento a todas as nuances e peculiaridades do caso, manteve-se seguro e coerente acerca da necessidade de o apelante ser encaminhado à clínica de recuperação mencionada, inclusive autorizando e determinando a escolta policial para dar início, especificamente, ao tratamento para desintoxicação.

E, finalmente, consoante documentação encartadas aos autos, foi dado cumprimento à determinação – Id. 154638258.

Portanto, falece o interesse recursal na pretensão primeva de ver revogada a prisão cautelar, ou, ainda que seja, de ver substituída a medida segregatória pela prisão domiciliar, pois atendida a pretensão pelo Juízo de origem.

Ressalto, outrossim, que não há falar em incompatibilidade do regime fechado com a manutenção do paciente em clínica de recuperação, sendo certo que ficou expressamente consignado que foi autorizada essa medida, única e exclusivamente para que ele inicie e prossiga no tratamento requerido, de modo que, se acaso demonstre desinteresse ou desista desse beneplácito, evidentemente, deverá ser reconduzido para continuação do cumprimento da pena privativa de liberdade, logicamente, no regime inicial fechado.

Por derradeiro, resta-nos analisar o pedido de substituição do regime inicial fechado pelo semiaberto, visto pelos argumentos defensivos acerca do qual a reprimenda não ultrapassa 8 anos de reclusão, além do que haveria incompatibilidade com a Súmula 269 do STJ.

Novamente sem razão.

O magistrado singular fixou o regime inicial fechado, pois embora a pena aplicada seja inferior a 4 anos, deixou expresso que estabeleceu o regime mais gravoso
“tendo em vista a condição de multireincidência (processo executivo 0011371-78.2014.8.11.0004) aliado ao fato de que 2 circunstâncias foram valoradas na primeira fase.”
(Id. 154638239, p. 3).

Aliás, a própria Súmula 269/STJ, invocada pela defesa, dispõe que:

“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais
.”

Sem grandes esforços, a partir da análise da mencionada Súmula, a
contrario sensu
, tem-se que o regime semiaberto seria possível, se não houvessem circunstâncias judicias desfavoráveis – o que, a toda evidência, não é o caso.

Destaco o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. REGIME FECHADO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É correta a imposição de regime inicial fechado a réu reincidente e com circunstância judicial negativa ainda que o total da pena seja inferior a 4 anos. 2. Agravo regimental não provido.”
(STJ –
AgRg no REsp: 1756349 PR 2018/0187425-5, Sexta Tuma, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Data de Julgamento: 2.4.2019, Data de Publicação: DJe 10.4.2019).

Portanto,
mantenho firme o entendimento de que não é possível compactuar com benesses indevidas,
data vênia,
com moderações a quem não demonstra possibilidade de conviver com a sociedade ordeira, sem que antes seja submetido a maior reproche do Estado, até que demonstre estar apto ao retorno do convívio social, e, no caso, repita-se, o magistrado sentenciante observou a viabilidade do tratamento para desintoxicação do apelante em clínica de reabilitação, e, tão logo e demonstre gradativa recuperação, poderá requerer demais benefícios

Diante desses argumentos, entendo que o regime inicial fechado, nesse momento, é o mais adequado ao presente caso, razão pela qual também ficam devidamente rechaçados os prequestionamentos trazidos pela defesa, pois o presente
decisum
encontra-se fulcrado na jurisprudência dominante nesta Corte, e com apoio nos julgados do Superior Tribunal de Justiça.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de
Johnathan Antônio da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023